Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011953-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[QUEIDI DOMINGUES SERAFIM - CPF: 050.544.589-13 (ADVOGADO), ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 86.736.568/0001-90 (AGRAVANTE), FRANCIELI GONCALVES REIS - CPF: 038.702.341-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO

– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, a
o examinar os documentos juntados aos autos, é possível concluir
pela inaptidão da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de prova da hipossuficiência financeira.

Importante ressaltar que o fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não implica, por si só, seja ela agraciada com a gratuidade judiciária, uma vez que, em caso da recuperação judicial, a empresa é preservada, havendo, assim, a continuidade dos negócios e a manutenção do fluxo de caixa, embora com supervisão e controle judicial, não havendo, portanto, falar em indisponibilidade financeira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1011953-63.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA.
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Sustenta que
movimenta números volumosos, contudo, não se pode olvidar que parte majoritária desses valores, são despesas decorrentes dos custos com produtos, despesas operacional e financeira, além dos impostos e as devoluções suportadas, necessárias para a manutenção da atividade comercial, mas que ultrapassam significativamente as receitas auferidas ao longo dos meses, de modo que o
resultado final é sempre negativo
.

Alega, ainda, que
a Agravante é pessoa jurídica que enfrenta extrema situação de penúria financeira, e que
não obtém lucro necessário para sua manutenção
– o que se justifica pelo fato de encontrar-se em recuperação judicial –
tampouco, para arcar com despesas processuais.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020